Tribunal: TJDFT
Processo: 0001237-82.2014.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a vertente ação de despejo fora julgada, por intermédio do mesmo ato sentencial[1], em conjunto às ações de interdito proibitório que transitara no bojo do processo no 0006033-48.2016.8.07.0010, reivindicatória, que tivera curso no ambiente do processo no 0033350-94.2016.8.07.0018, e de usucapião que transitara na encadernação do processo no 0000372-64.2011.8.07.0010, ante o reconhecimento de conexão enlaçando-as. Por sua vez, consoante assinalado em decisão proferida anteriormente[2], conquanto não guardem qualquer vinculação com a ação que transitara no bojo do processo n° 0005562-47.2007.807.0010 (numeração antiga 2010.01.1.176739-8), que dispusera sobre ação de usucapião distinta, na qual, de seu turno, atuei no grau recursal como relator de recurso formulado no trânsito processual, o que afastara a prevenção indicada pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau – NURANP, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS[3], tendo havido resolução conjunta das ações, os correlatos recursos devem, semelhantemente, ser julgados de forma unificada. Assim é que, em razão da inexistência da prevenção anteriormente apregoada, fora determinada a distribuição aleatória dos apelos interpostos nas aludidas ações, circunstância em que, consoante se extrai de consulta realizada no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, o recurso interposto no contexto da referida ação reivindicatória (processo no 0033350-94.2016.8.07.0018) fora distribuído, no dia 04 de junho de 2024, às 13h32m, à relatoria da eminente Desembargadora Carmen Nicea Nogueira Bittencourt, integrante da colenda 8a Turma Cível, ao passo em que o apelo interposto no ambiente da ação de interdito proibitório (processo no 0006033-48.2016.8.07.0010) fora distribuída, naquele mesmo dia, mas às 13h34, à colenda 3a Turma Cível, à Relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira, que, posteriormente, em razão da prevenção reconhecida quanto à lide reivindicatória e da anterioridade na distribuição, declinara da competência para a colenda 8a Turma Cível. O presente recurso, por sua vez, embora distribuído no mesmo dia, fora distribuído à minha relatoria às 13h36. Assim, considerando que as ações nomeadas foram julgadas em conjunto, por intermédio da mesma sentença, devem os apelos, igualmente, ser apreciados simultaneamente, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos (CPC, art. 59). Dessa apreensão resulta que, consoante apregoa aludido dispositivo legal e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, considerando que o primeiro recurso, aviado no bojo de uma das ações conexas, fora distribuído à eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, integrante da egrégia 8a Turma Cível, conforme acima pontuado, S. Exa. e aquele órgão se tornaram preventos para, também, conhecer dos recursos interpostos no bojo das lides conectadas. Essa apreensão se aplica, por certo, ao apelo advinda de ação que, na origem e a despeito da ausência de conexão, fora julgada simultaneamente, devendo haver observância, portanto, à referida regra de direcionamento processual e de competência, aqui orientada pela prevenção. Alinhados esses argumentos e esteado nos aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 8a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 57092717 (páginas 696/709). [2] - Decisão – ID 59748589 (páginas 802/803). [3] - Certidão – processo no 0001237-82 - ID 57099783 (páginas 798/799).